Tribunal: TJSP
Processo: 2225369-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225369-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante
MARCELO SANNÁ DE AGUIAR MAGANO, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARAREMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225369-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20426
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2225369-80.2020.8.26.0000
Agravante: MARCELO SANNÁ DE AGUIAR MAGANO
Agravado: MUNICÍPIO DE GUARAREMA
FORO DE GUARAREMA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de
Débito Fiscal - Assistência judiciária gratuita - Espólio -
Inventário em andamento - Impossibilidade momentânea de
arcar com os encargos processuais - Diferimento -
Admissibilidade - Precedentes desta Corte - Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão de fls.214/246 que, nos autos da
ação anulatória, acolheu a preliminar de impugnação aos benefícios da
justiça gratuita e revogou o benefício anteriormente concedido.
Em suas razões, sustenta que o espólio não
possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais, e que
tal situação somente se modificará quando os imóveis inventariados forem
vendidos. Aduz que a contratação de advogado particular para intervir nos
autos não deve configurar óbice à concessão dos benefícios da justiça
gratuita, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Pugna
pela concessão da assistência judiciária. Subsidiariamente, requer o
diferimento do recolhimento dos encargos processuais.
O agravo foi processado com o deferimento
do pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls.20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225369-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls.26/31.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A assistência judiciária gratuita é direito
fundamental, previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei
1.060/50, conferido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Após a edição da CF/88 tem-se entendido
que não basta a simples declaração de pobreza, de que trata o art. 4o da Lei
1.060/50, para obtenção do benefício, gerando tal declaração presunção
juris tantun de que o declarante não tem condições de arcar com as custas
do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento
ou de sua família, admitindo prova em contrário.
O acesso à justiça deve ser a todos
assegurado, indistintamente, mas o direito de demandar sob os auspícios da
assistência
judiciária
gratuita
é
reservado aos que comprovarem
insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV).
Tem o juiz, portanto, em coerência com
referida norma constitucional e com sua obrigação legal fiscalizadora do
correto recolhimento das custas, o dever de ofício de verificar as reais
condições econômicas do requerente para análise e decisão acerca do
deferimento ou não do pleito ao benefício.
No caso dos autos, a agravante não
comprovou a inexistência de bens ou direitos que lhe impeçam de arcar, de
forma definitiva, com as custas do processo, não sendo suficiente à
concessão do benefício a mera alegação de dificuldade financeira.
Por outro lado, considerando as informações
da agravante de que o inventário do falecido ainda está em andamento,
encontrando-se seus bens bloqueados, sem liquidez imediata, razoável a
concessão do diferimento do recolhimento das custas e despesas
processuais para o final, nos termos do art. 5o, IV, da Lei Estadual n.o
11.608/03.
Nesse sentido é o entendimento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225369-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ITU Exercício
de 2007 a 2010 Indeferimento de pedido de justiça gratuita à
agravante ou diferimento das custas para final Pretensão à
reforma da decisão Admissibilidade parcial Justiça gratuita
Ausência de cabal demonstração da alegada hipossuficiência
da pessoa jurídica Documentação trazida ao instrumento que
não tem o condão de comprovar que a agravante faria jus ao
benefício Diferimento Possibilidade Caso concreto dotado de
peculiaridades que autorizam o diferimento do pagamento
das custas e despesas processuais para o final - Decisão
agravada parcialmente reformada para esse fim Agravo
provido
em
parte
(TJSP
18a
C.
Dir.
Público
AI
2110066-23.2017.8.26.0000 Rel. Roberto Martins de Souza j.
28.09.2017). Embargos à execução fiscal. Indeferimento do
pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita. Tal
benesse, conforme se depreende, deve ser concedida desde
que provada a alegada hipossuficiência. Possibilidade, no
entanto, do pagamento diferido das custas para o final. Art.
5° da Lei Estadual n° 11.608/2003. Dá-se parcial provimento
ao
recurso
(TJSP
18a
C.
Dir.
Público
AI
2017872-25.2017.8.26.0000 Rel. Beatriz Braga j. 25.05.2017).
Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita. Pretensão à reforma. Acolhimento do pedido
subsidiário
para
diferir
o
recolhimento
das
custas.
Documentos trazidos aos autos e interpretação sistemática
do que prevê a Constituição Federal, o CPC/2015, a Lei n.
1.060/1950 e a Súmula 481 do STJ, que autorizam a
concessão do benefício pleiteado subsidiariamente. Decisão
reformada. Recurso provido, com o acolhimento do pedido
subsidiário e a autorização para o recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225369-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ao
final
(TJSP
18a
C.
Dir.
Público
AI
2238095-28.2016.8.26.0000
Rel.
Ricardo
Chimenti
j.
06.04.2017).
Por tais fundamentos, é de rigor a reforma
da decisão agravada, deferindo-se o pedido subsidiário da agravante de
diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais ao final do
processo.
Posto isto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Fortes Muniz
Relator